Tribunal: TJMT
Processo: 1002833-14.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002833-14.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSEMARY DA ROCHA - CPF: 033.005.851-71 (RECORRENTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002833-14.2021.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente(s):
Rosemary da Rocha

Parte Recorrida(s):
Banco Santander (Brasil) S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem na pauta: 242

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA –ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NÃO DEMOSNTRADA –

UTILIZAÇÃO DO CARTÃO MEDIANTE FRAUDE NÃO COMPROVADA – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma de sentença proferida em ação declaratória que visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais, em decorrência de cobrança indevida, bem como a sua anulação. No entanto, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes.

2.

A parte autora suscita preliminar de cerceamento de defesa, contudo, em sua impugnação ela requer o julgamento antecipado da lide – Id. 146737728, pág. 10.

3.

Ora se a parte ao analisar a necessidade de realização de provas, postula o seu julgamento antecipado, não pode em sede recursal alegar preliminar de cerceamento de defesa, pois é tese contraditória.

4.

A parte recorrente sustenta que foi cobrada indevidamente pelos serviços prestados a título de cartão de crédito, mencionando que a ré permitiu que terceiros utilizassem, sem o seu consentimento, os dados do cartão de crédito para compras.

5.

De sua vez, a recorrida afirma estar amparada pelo exercício regular de seu direito pela cobrança dos serviços prestados, pois a autora estava ciente de seus termos e dos valores referentes, não havendo que se falar em compra mediante fraude.

6.

Nesse sentido, não há prova de que os dados da parte recorrente tenham sido utilizados de modo ilegal, até mesmo porque a parte confirma em sua inicial que o cartão estava em posse de sua tia, não se prestando o Boletim de Ocorrência para denuncia do fato, mas apenas para registro do mesmo.

7.

Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu em demonstrar que houve falha na prestação dos serviços como alegado, pois os débitos questionados se referem ao consumo regular e contratado, conforme se observa das provas colacionadas aos autos.

8.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito do autor, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1o do CPC, e, em assim sendo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

9.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada e
mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023